Tribunal: TJSP
Processo: 1005369-83.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1) PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO; 2) MÉRITO. INCONTROVERSA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS COM OBSERVÂNCIA DO ART. 22, § 2o, DA LEI 8.906/94.

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1) PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO; 2) MÉRITO. INCONTROVERSA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS COM OBSERVÂNCIA DO ART. 22, § 2o, DA LEI 8.906/94. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso parcialmente provido